Tribunal: STF
Processo: RHC 60011
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
"Habeas corpus". Trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa. Seu descabimento, nas circunstâncias do caso. Provimento parcial do recurso, a fim de se declarar competente o juiz da 79ª Vara Criminal para o processo e julgamento de todas as infrações imputadas ao recorrente, nos dois inquéritos.